Tribunal: CARF
Processo: 18470.731168/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
IRRF. MULTA ISOLADA. LUCROS DISTRIBUÍDOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. OCORRÊNCIA
A distribuição de lucros acima do limite de isenção, sem a respectiva retenção/recolhimento do IRRF sobre os valores excedentes, enseja o lançamento de multa isolada.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.731168/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.360 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
SEGIL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
IRRF. MULTA ISOLADA. LUCROS DISTRIBUÍDOS ACIMA DO LIMITE
LEGAL. OCORRÊNCIA
A distribuição de lucros acima do limite de isenção, sem a respectiva
retenção/recolhimento do IRRF sobre os valores excedentes, enseja o
lançamento de multa isolada.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731168/2012-31
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.360 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731168/2012-31

(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo Carneiro Baptista e Miriam
Costa Faccin.

Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.360 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731168/2012-31

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Contribuinte, ora
Recorrente, através do qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao Imposto de Renda
Retido na Fonte incidente sobre pagamento(s) de remuneração indireta a administradores,
diretores, gerentes e assessores, bem como multa por falta de retenção na fonte do Imposto de
Renda, referente a fatos geradores ocorridos no período de 01.01.2009 a 31.10.2009, assim
discriminado:

Conforme se verifica do “Termo de Constatação do Auto de Infração” (e-fls.
365/370), o lançamento originou-se em razão da constatação das seguintes infrações:
“A) SALDOS CREDORES DE CAIXA NAS SEGUINTES DATAS E VALORES,
CONFORME CÓPIAS REPROGRÁFICAS DO SEU LIVRO RAZÃO:
- EM 02/01/2009 - R$ 58.967,24
- EM 30/06/2009 - R$ 106.453,34
- EM 03/12/2009 - R$ 587.709,76
A FIM DE POSSIBILITAR À CONTRIBUINTE A COMPROVAÇÃO DE
QUALQUER ERRO MATERIAL, PROVIDENCIAMOS A SUA INTIMAÇÃO EM
18/10/2012 PARA QUE JUSTIFICASSE OS REFERIDOS SALDOS CREDORES DE
CAIXA, TENDO RESPONDIDO EM 24/10/2012, QUE:
- O SALDO CREDOR EXISTENTE NO DIA 02/01/2009, NO VALOR DE R$
58.967,24, TERIA OCORRIDO POR TEREM SIDO LANÇADAS EM SUA
CONTABILIDADE QUATRO DUPLICATAS RECEBIDAS NO DIA 02/01/2009,
ATRAVÉS DE TEDS EM SUA CONTA CORRENTE NO BRADESCO, NO VALOR
TOTAL DE R$ 52.474,48, SOMENTE NO DIA 05/01/2009;
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.360 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731168/2012-31

- O SALDO CREDOR OCORRIDO NO DIA 30/06/2009, NO VALOR DE R$
106.453,34,
TERIA
SIDO
ORIGINADO
DE
ADIANTAMENTO
PARA
PAGAMENTO DE DESPESAS DO SÓCIO GILSON PINTO CORREA, E QUE
TERIA SIDO RESSARCIDO NO DIA POSTERIOR;
- O SALDO CREDOR OCORRIDO NO DIA 03/12/2009, NO VALOR DE R$
587.709,76, TERIA SIDO ORIGINADO DE DUPLICATAS RECEBIDAS DE 01 A
04/12/2009, ERRONEAMENTE LANÇADAS NA CONTABILIDADE NO DIA
05/01/2009, CONFORME EXTRATOS E RAZÃO DAS CONTAS DITOS COMO
ANEXADOS.
QUANTO AOS SALDOS CREDORES DE CAIXA APURADOS NO DIA
02/01/2009, NO VALOR DE R$ 58.967,24, E NO DIA 03/12/2009, NO VALOR DE
R$ 587.709,76, AINDA QUE OS FATOS ALEGADOS PELA CONTRIBUINTE
EM SUA RESPOSTA DE 24/10/2012 ESTIVESSEM ALICERÇADOS EM
DOCUMENTAÇÃO EFETIVAMENTE ENTREGUE E COERENTES EM SEUS
VALORES, ELES NÃOS OS ELIMINARIAM, POR SE TRATAREM DE
LANÇAMENTOS EXTRA-CAIXA, SEM QUALQUER INFLUÊNCIA EM SEU
VALOR.
QUANTO AO SALDO CREDOR DE CAIXA APURADO NO DIA EM 30/06/2009,
NO VALOR DE R$ 106.453,34, A ALEGAÇÃO DE QUE TERIA SIDO
ORIGINADO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO
SÓCIO GILSON PINTO CORREA É IRRELEVANTE, E A AFIRMAÇÃO DE QUE
SEU VALOR TERIA SIDO RESSARCIDO NO DIA POSTERIOR SOMENTE
REFORÇA A SUA EXISTÊNCIA.
B) EXISTÊNCIA NO PASSIVO, NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2009 (20101)
SALÁRIOS A PAGAR - 2.1.03.01, DO VALOR DE R$ 1.184.871 FICTICIAMENTE,
EIS QUE CONFESSADO PELA PRÓPRIA CONTRIBUINTE QUE FOI PAGO, SEM
TER SIDO CONTABILIZADO O SEU PAGAMENTO, MUITO MENOS ORIGEM
DOS RECURSOS UTILIZADOS PARA ISTO;
C) EXISTÊNCIA NO PASSIVO, NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2009, NA
CONTA (24308) "ABERTURA DOS SALDOS E REAIS" - 2.4.05.08, DO SALDO DE
R$ 124.304,60, LANÇADO FICTICIAMENTE, CONFORME CONFESSADO PELA
PRÓPRIA CONTRIBUINTE EM SEUS ESCLARECIMENTOS DE 01/10/2012, POR
SE TRATAR, APENAS, DE UM VALOR PARA "FECHAMENTO" DO ATIVO
COM O PASSIVO, NÃO REPRESENTANDO QUALQUER OBRIGAÇÃO REAL
DA EMPRESA;
D) CONTABILIZAÇÃO, EM 28 E 29/09/09, DA TOTALIDADE DAS DESPESAS
DE LEASING DOS VEÍCULOS FIAT UNO PLACAS RJ LPL 8413, LTF 2771 E
LUH 2868, NO VALOR DE R$ 82.536,48, QUANDO DEVERIA TÊ-LO FEITO
MENSALMENTE, PELO VALOR DE CADA UMA DAS SUAS PRESTAÇÕES, AO
LONGO DOS RESPECTIVOS CONTRATOS, CONFORME CÓPIA DO RAZÃO
ANEXO AO PROCESSO;
E) CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICIDADE NO 40 TRIMESTRE
DE 2009, NO VALOR DE R$ 9.995,10, QUE FORAM GLOSADAS, TENDO EM
VISTA QUE O CONTRIBUINTE NÃO LOGROU COMPROVAR ESTES GASTOS
COM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
F) CONTABILIZAÇÃO, NA CONTA 5.1.01.05.02 - ALUGUÉIS/CONDOMÍNIOS E
ENCARGOS, DOS SEGUINTES VALORES REFERENTES A ALUGUÉIS PARA
MORADIA TEMPORÁRIA DO SÓCIO GILSON PINTO CORRÊA, CONFORME
RESPOSTA À INTIMAÇÃO DE 27/08/2012, ITEM II. TAIS DESPESAS FORAM
GLOSADAS, POR NÃO POSSUÍREM QUALQUER RELAÇÃO PARA A
CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS SOCIAIS DA CONTRIBUINTE, E AINDA
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.360 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731168/2012-31

TRIBUTADAS PELO IRPF - FONTE, À RAZÃO DE 35%, POR CONSTITUÍREM
BENEFÍCIOS INDIRETOS -"FRINGE BENEFITS"-, ART. 358, .55 10 E 20, C/C
PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 622, ART. 675 E ART. 725 DO RIR/99:

G) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SUPERIORES AOS JÁ ACUMULADOS E
APURADOS EM BALANÇOS INTERMEDIÁRIOS, NÃO SÓ CONFORME
BALANCETES APRESENTADOS PELA PRÓPRIA CONTRIBUINTE, MAS,
TAMBÉM, A TEOR DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DE SUA RESPOSTA À
INTIMAÇÃO FISCAL 07.1.09.00-2011.02576-2, DE 01/10/2012, NOS VALORES DE
R$ 26.252,61, EM 31/07/2009, R$ 210.000,00, EM 31/08/2009, E R$ 344.736,54, EM
30/11/2009, CONFORME DEMONSTRADO ABAIXO:

Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.360 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731168/2012-31

[...]”.
Em 22/11/2012, a Contribuinte foi cientificada da lavratura do Auto de Infração e
entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 384/397), por meio da qual, sustentou, em síntese, as
seguintes alegações:
(i)
que houve erro nos lançamentos de distribuição de lucros do 3o trimestre
de 2009, pois tais lançamentos deveriam ter sido feitos em 30/09/2009 e
não em 31/07/2009 e 31/08/2009;
(ii)
que houve erro nos lançamentos de distribuição de lucros do 4o trimestre
de 2009, pois tais lançamentos deveriam ter sido feitos em dezembro e não
em outubro e novembro;
(iii)
que, abatidos os valores distribuídos do lucro apurado, ainda resta saldo
positivo de caixa nesses dois trimestres.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 17 de julho de 2019, a 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB”), em Acórdão de no 3-085.946
(e-fls. 976/981), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o Termo de Verificação Fiscal também trata de despesas com
aluguéis/condomínios e encargos do sócio Gilson Pinto Corrêa, das quais
o Contribuinte não trata em sua Impugnação. Por se tratar de matéria não
impugnada, prevista no artigo 17 do Decreto 70.235/1972, cumpre
unicamente manter os lançamentos dela decorrentes nos Autos de Infração
ora sob análise, quais sejam, os lançamentos de IRRF;
(ii)
o Termo de Constatação Fiscal, com fundamento nos livros contábeis da
pessoa jurídica, elucida que foi verificada distribuição de lucros em valor
superior ao lucro acumulado nos dias 31/07/2009 (R$ 26.252,61),
31/08/2009 (R$ 210.000,00) e 30/11/2009 (R$ 344.736,54). Como
consequência reputou devidos IRRF e multa isolada (75%);
(iii)
a pessoa jurídica não se insurge direta e expressamente contra as multas
isoladas, mas contesta a alegação de ter ocorrido distribuição de lucros em
valor superior ao acumulado. Percebe-se que por via reflexa estão sendo
impugnadas as aludidas penalidades, vez que, à luz da legislação
supratranscrita, a inocorrência dos fatos constatados pelo Fisco tornaria
inexistentes o fato gerador e a base de cálculo dessas multas, fulminando-
as;
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.360 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731168/2012-31

(iv)
a Contribuinte alega que os lançamentos contábeis de distribuição de
lucros foram incorretos e que, em verdade, tal distribuição se dava apenas
ao final de cada trimestre. Acrescenta que ao fim de cada período de
apuração havia não apenas lucro acumulado em valor suficiente para a
distribuição realizada, mas também recursos bastantes em caixa;
(v)
no caso em análise a falta de retenção foi detalhada no Termo de
Constatação do AI, com datas e valores precisos, permitindo à
Contribuinte defender-se de todos os fatos imputados. A Impugnante
efetivamente se defendeu, mas seus argumentos não merecem prosperar
visto que não se encontram provados;
(vi)
trata-se de meras alegações, insuficientes para afastar o lançamento
tributário esteado nos livros contábeis da própria Contribuinte. Não foram
trazidos aos autos documentos aptos a desqualificar os registros contábeis
confeccionados pela própria pessoa jurídica.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009
Ementa: EXCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. IRRF. NÃO RETENÇÃO.
MULTA ISOLADA.
A distribuição de lucros acima do limite de isenção, sem a respectiva
retenção/recolhimento do IRRF sobre os valores excedentes, enseja o lançamento de
multa isolada. Assunto: Processo Administrativo Fiscal Exercício: 2009
Ementa:
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
DEFINITIVIDADE
EM
SEDE
ADMINISTRATIVA.
Os fatos imputados e não impugnados se tornam definitivos no âmbito administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 10/06/2020, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 03-085.946, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 1.001) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 984/995) por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.360 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731168/2012-31

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 432 e 653 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
10/06/2020 (e-fl. 1.001), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 14/05/2020
(e-fl. 983), ou seja, antes mesmo do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o
artigo 33 do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.360 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731168/2012-31

O propósito recursal consiste no cancelamento do Auto de Infração, através do
qual foi formalizado o crédito tributário relativo à Imposto de Renda Retido na Fonte incidente
sobre pagamento(s) de remuneração indireta a administradores, diretores, gerentes e assessores,
bem como multa por falta de retenção na fonte do Imposto de Renda, referente a fatos geradores
ocorridos no período de 01.01.2009 a 31.10.2009.
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, tendo em vista que, “Não foram trazidos aos autos documentos aptos a
desqualificar os registros contábeis confeccionados pela própria pessoa jurídica”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido: “O Termo de Verificação Fiscal também trata de despesas com
aluguéis/condomínios e encargos do sócio Gilson Pinto Corrêa, das quais o
contribuinte não trata em sua impugnação. Por se tratar de matéria não impugnada,
prevista no art. 17 do Decreto 70.235/1972, cumpre unicamente manter os
lançamentos dela decorrentes nos autos de infração ora sob análise, quais sejam, os
lançamentos de IRRF.
[...]
A pessoa jurídica não se insurge direta e expressamente contra as multas
isoladas, mas contesta a alegação de ter ocorrido distribuição de lucros em valor
superior ao acumulado. Percebe-se que por via reflexa estão sendo impugnadas as
aludidas penalidades, vez que, à luz da legislação supratranscrita, a inocorrência dos
fatos constatados pelo Fisco tornaria inexistentes o fato gerador e a base de cálculo
dessas multas, fulminando-as.
[...]
Em suma, o contribuinte alega que os lançamentos contábeis de distribuição
de lucros foram incorretos e que, em verdade, tal distribuição se dava apenas ao final
de cada trimestre. Acrescenta que ao fim de cada período de apuração havia não apenas
lucro acumulado em valor suficiente para a distribuição realizada, mas também recursos
bastantes em caixa.
No caso em análise a falta de retenção foi detalhada no Termo de
Constatação do AI, com datas e valores precisos, permitindo ao contribuinte
defender-se de todos os fatos imputados. A impugnante efetivamente se defendeu,
mas seus argumentos não merecem prosperar visto que não se encontram
provados.
Trata-se de meras alegações, insuficientes para afastar o lançamento
tributário esteado nos livros contábeis da própria contribuinte. Não foram trazidos
aos autos documentos aptos a desqualificar os registros contábeis confeccionados
pela própria pessoa jurídica.” (e-fls. 978/979, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
manutenção do lançamento, ao fato de que “A impugnante efetivamente se defendeu, mas seus
argumentos não merecem prosperar visto que não se encontram provados”.
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação de que os lançamentos
contábeis de distribuição de lucros estavam incorretos.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.360 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731168/2012-31

Ao contrário disso, a Recorrente limitou-se em reproduzir ipsis litteris as
alegações apresentadas na Impugnação, conforme demonstram os trechos abaixo:
Impugnação (e-fls. 393/394):

Recurso Voluntário (e-fl. 992):

Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.360 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731168/2012-31

E tal identidade segue em todas as razões recursais. A Recorrente “copiou e
colou” os argumentos da Impugnação, tanto é que alguns lapsos restaram na minuta de Recurso
Voluntário, conforme se observa dos destaques acima.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco na Decisão recorrida e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-la por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“Em face da data de ciência dos autos de infração, tem-se que a impugnação é
tempestiva. Como atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto
n° 70.235, de 06 de março de 1972, dela toma-se conhecimento.
DAS DESPESAS COM ALUGUÉIS/CONDOMÍNIOS E ENCARGOS
O Termo de Verificação Fiscal também trata de despesas com
aluguéis/condomínios e encargos do sócio Gilson Pinto Corrêa, das quais o contribuinte
não trata em sua impugnação. Por se tratar de matéria não impugnada, prevista no art.
17 do Decreto 70.235/1972, cumpre unicamente manter os lançamentos dela
decorrentes nos autos de infração ora sob análise, quais sejam, os lançamentos de IRRF.
DAS MULTAS ISOLADAS
Assim prescreve o art. 9o da Lei n. 10.426/2002:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei n o
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o , quando for
o caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de
falta de retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.
O Termo de Constatação Fiscal, com fundamento nos livros contábeis da pessoa
jurídica, elucida que foi verificada distribuição de lucros em valor superior ao lucro
acumulado nos dias 31/07/2009 (R$ 26.252,61), 31/08/2009 (R$ 210.000,00) e
30/11/2009 (R$ 344.736,54). Como conseqüência reputou devidos IRRF e multa isolada
(75%) conforme tabela abaixo:

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.360 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731168/2012-31

A pessoa jurídica não se insurge direta e expressamente contra as multas
isoladas, mas contesta a alegação de ter ocorrido distribuição de lucros em valor
superior ao acumulado. Percebe-se que por via reflexa estão sendo impugnadas as
aludidas penalidades, vez que, à luz da legislação supratranscrita, a inocorrência dos
fatos constatados pelo Fisco tornaria inexistentes o fato gerador e a base de cálculo
dessas multas, fulminando-as.
Em suma, o contribuinte alega que os lançamentos contábeis de distribuição de
lucros foram incorretos e que, em verdade, tal distribuição se dava apenas ao final de
cada trimestre. Acrescenta que ao fim de cada período de apuração havia não apenas
lucro acumulado em valor suficiente para a distribuição realizada, mas também recursos
bastantes em caixa.
No caso em análise a falta de retenção foi detalhada no Termo de Constatação do
AI, com datas e valores precisos, permitindo ao contribuinte defender-se de todos os
fatos imputados. A impugnante efetivamente se defendeu, mas seus argumentos não
merecem prosperar visto que não se encontram provados.
Trata-se de meras alegações, insuficientes para afastar o lançamento tributário
esteado nos livros contábeis da própria contribuinte. Não foram trazidos aos autos
documentos aptos a desqualificar os registros contábeis confeccionados pela própria
pessoa jurídica.
Mantêm-se, portanto, as multas isoladas lançadas.
DAS INTIMAÇÕES
Não encontra guarida em nosso ordenamento jurídico a solicitação de que todas
as intimações no presente processo se dêem no endereço do causídico. O Decreto
70.235/19872 dispõe sobre intimações nos seguintes termos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
Percebe-se que não foi estabelecida ordem de preferência entre as formas de
intimação acima, nem tampouco existe dispositivo conferindo ao contribuinte o direito
de optar por uma delas. Cabe à Administração Tributária adotar aquela que se mostrar
mais conveniente em cada caso, e portanto nega-se o pedido do contribuinte em sentido
diverso.
DO PEDIDO DE JUNTADA ULTERIOR DE DOCUMENTOS
A impugnante pugna também pela “ulterior juntada de documentos”. A prova no
processo administrativo fiscal é regida pelo art. 16 do Decreto 70.235/1972 nos
seguintes termos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.360 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731168/2012-31

I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Como se pode ver, a apresentação da impugnação é o momento processual
adequado para juntada de prova documental e requerimento de diligências ou perícias,
ocasionando ao reclamante silente a preclusão desses direitos.
É incabível, portanto, o atendimento do pedido do contribuinte no sentido de
serem produzidas provas em momento posterior, a menos que se verifique a ocorrência
de alguma das hipóteses excepcionais previstas pela legislação.
CONCLUSÃO
Ante o exposto voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido”.
A propósito:
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS. EXCESSO AOS LUCROS APURADOS. Os
valores distribuídos a titulo de dividendos somente podem ser beneficiados com a
isenção concedida pelo art. 10, da Lei 9.249/95, se os lucros dos quais se originarem
tiverem sido oferecidos tributação na apuração ao final do exercício fiscal. Eventual
excesso de distribuição, mesmo autorizado por disposições societárias, em balanços
semestrais, estará sujeito à tributação de imposto de renda na fonte. (Processo n°
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.360 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731168/2012-31

16327.001505/2006-42. Acórdão n° 2202-01.701. Sessão de 13/03/2012. Relator
Odmir Fernandes, g.n.)
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 1024
DF CARF MF
Original